Tribunal: TJMT
Processo: 0008316-42.2017.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008316-42.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– COBRANÇA DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – FATOR QUE NÃO SE RELACIONA COM O AUMENTO DE CONSUMO ATESTADO EM PERÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de juntada da mídia da instrução processual nos autos do processo não prejudicou a análise da questão e nem mesmo a ausência de pericia
in loco
, pois o
expert
certificou a ausência de prejuízo na análise das cobranças.

Segundo atestado em perícia judicial especializada, o religamento de energia elétrica não apresenta relação com o aumento de consumo, de modo que não há falar em abusividade na cobrança dos valores de demanda de potência ativa acima da contratada mensalmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008316-42.2017.8.11.0028

APELANTE:

VM MINERAÇÃO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VM MINERAÇÃO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, MMª Juíza Kátia Rodrigues Oliveira, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0008316-42.2017.8.11.0028
,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente pela nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, diante perda das gravações realizadas; ainda entende que a prova pericial está maculada por vício insanável, tendo em vista que não foi realizada
in loco
.

No mérito, almeja que seja declarada a inexigibilidade e abusividade na cobrança dos valores de demanda de potência ativa acima do contratado mensalmente (250 kW), referente as faturas outubro de 2017 (Id. 150900925).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição da preliminar, uma vez que as gravações não foram essenciais para a análise do mérito e porque não representa matéria incontroversa, por outro lado, assinala que foi realizada a prova pericial, que atestou ausência de cobrança indevida. No mérito, pugna manutenção da sentença (Id. 150900929).

O preparo foi recolhido (Id. 150900927).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém ressaltar que o objeto desse recurso diz respeito aos mesmos apontamentos levantados no RAC nº
0006270-80.2017.8.11.0028
, sendo que naquele processo discutiu-se a ilegalidade das faturas referente a março, maio a setembro de 2017, e neste processo foi inclusa a discussão quanto à fatura de outubro de 2017.

A requerente afirma que em meados de 2014, adquiriu autorização para explorar o garimpo, na Fazenda Nova Esperança, da qual é arrendatária, onde se encontra instalada a Unidade Consumidora – UC nº 6/2028069-9 (antiga UC 20280697).

Informa que depois de concedida a licença e instalado os equipamentos necessários para desenvolvimento das atividades, firmou em 18/06/2015 um contrato de fornecimento de energia, onde foi contratada uma demanda de 250 KW.

Discorre que mesmo que não utilizasse os 250 KW, teria que pagar pela totalidade da demanda contratada e, caso ultrapassasse os kw’s contratados, seria lhe cobrado o excedente e uma multa denominada tarifa de ultrapassagem, que equivaleria ao dobro da tarifa do KW sobre o excedente contratado.

Relata que a partir de março de 2017 reparou que além da demanda contratada (250 KW) a requerida estava exigindo valores além do contratado, a chamada ultrapassagem de demanda.

A recorrente declara que só atinge a potência máxima da demanda contratada no momento em que liga os motores dos equipamentos, pois é o momento que saem da inércia, atingindo a carga máxima. Porém, quando os motores já estão operando, diminuem a carga, ou seja, a utilização da potência é reduzida.

Defende que essa situação se comprova, pois mensalmente é cobrada nas faturas a energia reativa, que é gerada quando um motor roda sem “peso/carga” e assim mesmo é alimentado com a energia da sua potência nominal.

Esclarece que toma todas as precauções para ligar a planta (equipamentos) com pouca ou sem carga circulante (material), para isso desliga um a um os equipamentos, deixando sempre as bombas d’água ligadas para limpar a planta e não deixa material circulante ou deixa o mínimo possível.

Declara que a partir de Abril/2017, a requerente teve umas 20 (vinte) ou mais paradas na planta (equipamentos) por interrupção no fornecimento de energia por parte da requerida, sendo que em todas elas se deu de forma abrupta, ou seja, sem qualquer aviso por parte da fornecedora a energia.

Noticia que quando a energia é restabelecida a requerente precisa religar os equipamentos, que estão cheios de material/carga circulante, pois como foram desligados pela interrupção desavisada de energia, não foram realizados todos os procedimentos que limpam o sistema.

Alega que com essa interrupção desavisada e a religação dos equipamentos cheios de material/carga circulante os motores trabalham com força máxima e sem a sequência correta, o que acaba gerando picos indevidos no consumo de energia e, por consequência, a ultrapassagem na demanda contratada.

Informa que no Processo nº 0006270-80.2017.8.11.0028, onde se discutiu a ilegalidade das cobranças das faturas de março, maio a setembro de 2017, foi deferida a tutela de urgência que determinou a abstenção do corte de energia, em virtude da discussão referente ao mês de setembro de 2017.

A autora esclareceu que diante da mesma prática abusiva foi emitida a fatura de outubro de 2017. Entretanto, embora apresentada emenda à inicial daquele processo, para incluir a respetiva fatura, o magistrado condicionou a manifestação da demandada, haja vista que já havia sido citada.

Ocorre que antes de esgotado o tempo da manifestação, o advogado do autor distribuiu esta ação com as mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir referente apenas a fatura de outubro de 2017. E pelas mesmas razões invoca a existência de cobrança abusiva, pois quem deu causa as interrupções abruptas, desavisada e sem justo motivo foi a requerida, inclusive, esses picos sequer retratam a realidade de consumo da autora.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com base na prova pericial aferida, onde se concluiu que as interrupções no fornecimento de energia não foram a causa do aumento das faturas, ressaltando ainda, que elas foram apuradas conforme previsto em contrato e Resolução da ANEEL.

De inicio, a recorrente aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, primeiro porque

perdeu a gravação de sua testemunha José Roberto das Dores realizadas da audiência de instrução e, segundo porque a prova pericial está maculada por vício insanável, tendo em vista que não foi realizada perícia
in loco
.

Atesta-se dos autos que o arquivo de áudio foi recebido por e-mail, conforme certificado pelo Gestor Judiciário no id. 150904804 - Pág. 1, entretanto, não foi possível a sua juntada devido à mudança da plataforma de Zimbra para Outlook (id. 150904805, Autos nº 0006270-80.2017).

Entretanto, percebe-se que o magistrado transcreveu o depoimento, nos seguintes termos:

“A testemunha José Roberto das Dores relatou em juízo que trabalhou para a requerente durante 03 anos no cargo de Gerente. Que tem conhecimento que a requerente finalizou suas atividades no final de 2017, mais especificamente no mês de dezembro. Narrou que no ano de 2017 presenciou situação atípica envolvendo o consumo da requerente, afirmando que havia inconsistência nas faturas com relação a cobrança de consumo além do utilizado. Explicou que a interrupção repentina do fornecimento de energia elétrica prejudica a produção, uma vez que as máquinas, quando interrompidas de forma inesperada, demoram para retornar à produtividade habitual. Afirmou que, na época, a Requerida informou que estava havendo uma variação na rede por se tratar de final de linha, fato que causava as referidas inconsistências. Que a única recomendação foi realizar a reclamação toda vez que houvesse interrupção. Asseverou que as interrupções chegaram a 04 vezes por dia. Relatou que os meses com mais interrupções repentinas de fornecimento foram de março/2017 a setembro/2017” (sic).

Neste liame, conforme já asseverado pelo magistrado “a quo” a oitiva da testemunha não foi fundamental ao deslinde do feito, pois conquanto o Sr. José Roberto das Dores tenha confirmado que houve as interrupções de energia, o perito foi categórico ao afirmar que o seu restabelecimento não tem relação com o aumento do consumo/demanda de energia.

No que tange a impossibilidade de vistoria
in loco
, tem-se que o perito foi firme ao atestar que ausência de vistoria não prejudicou a análise das cobranças.

Diante, desses termos
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, observa-se que segundo a perícia realizada pelo
expert
, Sr. Amauri Malheiros dos Santos – Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho, não houve nenhuma cobrança indevida referente aos itens que aparecem na conta de energia.

A autora alegou que devido o religamento de energia na linha que alimentava a mineração, os valores de demanda da sua fatura de energia foram influenciados.

Em contrapartida o perito atesta que “
não há relação alguma entre possível religamento e aumento de consumo/demanda de energia
” (sic), ressaltando ainda, que “
a única relação é com um possível dano a equipamento, que ocorrerá somente se o sistema interno da unidade da requerente não possuir dispositivos de proteção adequada para as máquinas
” (sic) – id. 150900914 - Pág. 85.

Ainda disse que as faturas estão sendo cobradas em consonância com equação D (p) [PAM (p) PAC(p)] VR (p), cuja

demanda contratada é medida de 15 em 15 minutos durante o período do faturamento.

Consignou também que o que define o aumento de consumo é o número de equipamentos ligados e sua respectiva potencia e que ocorrendo o religamento de energia após interrupção desavisada não gera “picos” no consumo de energia (Quesito 19 e 22 - id. 150900914 - Pág. 82).

Dessa forma, constatada regularidade na medição da energia e licitude na sua apuração, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. II -
Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público
(art. 14, § 3º, do CDC)”.
(TJ-MT 10293331020198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA
– COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público
(art. 14, § 3º, do CDC)”.
(TJ-MT - AC: 10023378520168110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023